Tribunal: CARF
Processo: 10983.907301/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.907301/2012-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.826 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não estando evidenciada a obscuridade, devem ser rejeitados os Embargos de
Declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.817, de 28 de
setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10983.907292/2012-92, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração manejado pela PGFN, alegando em síntese
que houve obscuridade no acórdão em Recurso Voluntário, que assim restou julgado conforme
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.907301/2012-45
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.826 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907301/2012-45

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das
informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
Os embargos de declaração foram admitidos nos seguintes termos:
A embargante alega que o colegiado do CARF teria decidido converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade Preparadora verificasse “se houve ou não intimação
anterior que solicitasse esclarecimentos e o motivo da retificação da DCTF, bem como
verificasse a existência ou não Despacho Decisório que tivesse considerado a DCTF
retificadora e, se houvesse, identificar e juntar nos autos”.
Assevera que, em resposta à diligência a Autoridade Preparadora teria consignado que
não houve apresentação de DCTF retificadora pelo contribuinte, conforme despacho de
diligência que foi transcrito nos votos condutores dos acórdãos embargados.
(...)
Assim, dou seguimento para que seja sanada a obscuridade quanto à existência da
declaração retificadora que o colegiado do CARF pretende que seja analisada.
Nos embargos a PGFN ressalta que o processo que serviu de paradigma para a
Resolução dos demais processos do lote de repetitivos não retornou ao CARF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Aduz a PGFN que o acórdão reconheceu que houve DCTF retificadora,
no entanto, que a conclusão da unidade de origem teria sido de modo
oposto.
É de ressaltar que em acórdão DRJ, houve o reconhecido da existência de
DCTF retificadora nos autos, vejamos:
O contribuinte, em sua defesa, apenas afirma que os valores declarados na DCTF
guardam consonância com os apresentados no Dacon e que o crédito tributário
foi devidamente quitado. De fato, a DCTF retificada em 01/02/2008 e o Dacon
retificado em 28/01/2008 apresentam valores compatíveis. O débito de PIS não-
cumulativo, referente ao período de 31/01/2005, anteriormente declarado no
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.826 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907301/2012-45

valor de R$ 2.199.498,49, foi reduzido para R$ 1.732.175,00. Na DCTF, o valor
de R$ 1.732.175,00 foi vinculado ao Darf de R$ 2.199.498,49, discriminado no
Per/Dcomp, gerando um crédito no montante de R$ 467.323,49, que corresponde
ao valor pleiteado..
Nota-se, analisando-se o Dacon original e o retificador (ativo), uma significativa
redução do valor discriminado como “Outras Receitas” na demonstração da base
de cálculo da contribuição.
Ainda em recurso voluntário foi alegado pela contribuinte a mencionada
DCTF retificadora, por conta disso, o feito foi convertido em diligência
aplicando-se a decisão paradigma 3201001.095, que assim constou:
Diante desta breve exposição, em busca da verdade material e, com fundamento
na legislação que concerne ao processo administrativo fiscal e ao Direito
Tributário, votase para que o julgamento seja convertido em diligência, para que:
- a autoridade de origem verifique e comprove se houve ou não intimação
anterior que solicitasse o esclarecimento e motivo da retificação;
- a autoridade de origem verifique se há ou não Despacho Decisório que
considerou a DCTF retificadora e, se houver, identificar e juntar nos autos;
- cumprida a diligência, o contribuinte deve ser intimado para se manifestar, em
30 dias da intimação, a respeito do relatório apresentado pela autoridade fiscal.
Diligenciado, obteve o seguinte resultado a diligência:

Em que pese o argumento da PGFN dizer que existe obscuridade,
verifica-se, que nos presentes autos em e-fl. 19, consta a DCTF
retificadora conforme já apontado pela DRJ,:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.826 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.907301/2012-45

Verifica-se no caso do acórdão embargado, que a Turma julgadora
somente ficou adstrita se houve ou não analise da DCTF retificadora pela
Unidade de Origem.
Assim, compreendo que não existe qualquer obscuridade em razão dos
embargos.
Diante do exposto, voto em rejeitar os embargos de declaração.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os Embargos
de Declaração opostos pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Original